Tribunal: TJMT
Processo: 1001872-57.2024.8.11.0051
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001872-57.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENAN GOMES SLOBODA - CPF: 067.512.431-03 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO –SENTENÇA RECORRIDA APÓS O PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 1.003, §5º, DO CPC – EVIDENTE INTEMPESTIVIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A Apelação interposta depois de encerrado o prazo fixado no art. 1.003, §5º, do CPC, é manifestamente intempestiva, o que impõe o seu não conhecimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Embargos à Execução extintos com amparo no art. 485, inciso IV, do CPC.

O apelante pede o benefício da justiça gratuita.

Alega violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da dignidade humana.

Sem contrarrazões, visto que não houve a
angularização
processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Dentre os requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal está a tempestividade.

O art. 1.003, §5º, do CPC estabelece que, “
excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias
”.

No caso concreto, a sentença foi publicada em 29-8-2024, portanto os 15 dias úteis expiraram em 20-9-2024. Contudo, a Apelação foi interposta em 25-9-2024, sendo evidente a extemporaneidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 1.003, §5º, DO CPC – INTEMPESTIVIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A Apelação interposta depois de encerrado o prazo fixado no artigo 1.003, §5º, do CPC, é manifestamente intempestiva, o que impõe o seu não conhecimento”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 0005793-27.2020.8.11.0004, julgamento em 20-10-2023).

Pelo exposto, com amparo no art. 932, III, do CPC,
não conheço do Recurso
em decorrência de sua manifesta inadmissibilidade.

Intime-se o apelante para efetuar o pagamento das custas em 5 dias (art. 101, §2º, do CPC).

Transcorrido esse prazo sem o cumprimento da referida providência, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento – CAA para a adoção das medidas pertinentes, conforme dispõe o Provimento n. 20/2019 CGJ.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024